Tribunal: TJES
Processo: 0005048-82.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005048-82.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO e outros

APELADO: ESPLACAR VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

agravo
INTERNO

na apelação
.
JUÍZO MONOCRÁTICO
indeferimento da assistência judiciária gratuita.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

recurso
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

I -
O
artigo
99, §3º da Código de Processo Civil
estabelec
e

que a concessão dos benefícios da
a
ssistência
j
udiciária
g
ratuita dar-se-
á

às pessoas

que não
possuam
condições de pagar as custas do processo e os honorários
advocatícios
sem prejuízo próprio ou de sua família
.
Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do
colendo
Superior Tribunal de Justiça,
a
interpretação da já revogada Lei
n. 1.060/50,
bem como pela dicção do artigo 99, §2º do novo CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
iuris tantum
,

a qual pode
ser
ilidida

diante de prova em contrário.
Precedentes.

I
I -
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº

0005048-82.2017.8.08.0021

AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO

AGRAVADO: ESPLACAR VEICULOS LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de
agravo interno na
apelação cível interpost
o
por
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO

em face da
decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pel
o
agravante.

Em suas razões sustentou, em suma, que
“
não possui qualquer bem ou renda, razão pela qual não movimenta conta bancária e se abstém de declarar imposto de renda, pois sua renda esta abaixo do valor exigido por lei para apresentação de declaração (IR)”
, motivo pelo qual
“
requer seja considerada válida para os efeitos de lei a declaração de pobreza já acolitada nos autos”.

A seu ver, tais circunstâncias revelam
fundamento suficiente para o provimento do recurso.

Contrarrazões
nas quais
pugna-
se
pelo
des
provimento do recurso.

Pois bem.
Em exame
d
as razões recursais não observo fundamento suficiente para modificação da cognição unipessoal exarada,
como passo a expor
.

O artigo 99, §3º da Código de Processo Civil estabelece que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á às pessoas que não possuam condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a interpretação da já revogada Lei
n. 1.060/50,
bem como pela dicção do artigo 99, §2º do novo CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
iuris tantum
,

a qual pode
ser
ilidida

diante de prova em contrário
,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDE PELA INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 2. O Tribunal de origem decidiu que a parte agravante não faz jus à assistência judiciária gratuita no caso em apreço. A revisão deste entendimento, a fim de reconhecer que a parte agravante faz jus ao benefício vindicado, exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 703.246/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015)

Nesse sentido,
como destaquei na decisão monocrática,
o

agravante

encontra-se qualificado nos autos como corretor de imóveis, tendo inclusive sido responsabilizado pela sentença apelada justamente
em
razão de sua atuação nestes moldes,
além de depreender-se dos autos que sua moradia localiza-se em imóvel de padrão que não condiz com o
indivíduo que faz jus ao
benef
ício
da gratuidade de justiça.

A
mera alegação de que
não realiza qualquer movimentação bancária e que
há anos vive de bicos não se mostra suficiente a revelar sua incapacidade financeira capaz de subsidiar a benesse perseguida, sendo certo, ainda, que o Comprovante de Situação Cadastral no CPF também não cumpre tal desiderato, constando no próprio sítio eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil a informação de que
“
O comprovante gerado não fornece informações sobre a situação econômica, financeira ou fiscal do titular do CPF, limita-se tão somente a comprovar a situação cadastral no CPF”.

A
demais, importante destacar que, quando instad
o
,
a despeito de oportunizado, a parte agravante não comprovou sua situação de fragilidade financeira, tendo se limitado a colacionar o aludido Comprovante de Situação Cadastral no CPF, além de pugnar em sede deste agravo pela
consulta por este julgador dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, incumbência esta que lhe cabia comprovar.

C
om isso,

observo que
a r
ecorrente

não reúne as características
que denotem a
hipossuficiência necessária para concessão do benefício
em voga
.

P
or fim, entendo que não há supedâneo ao enquadramento da conduta do agravante a qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Pelo exposto, o recorrente não
logr
ou
êxito em apresentar argumentos aptos a modificar o convencimento
pretérito
,
inexistindo outro
desfecho senão aquele anteriormente conferido, pelo
exposto,

CONHEÇO
do agravo
interno

mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É
como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.